Tribunal: TJSP
Processo: 2135459-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pleito de não conhecimento do presente recurso, por não constar a presente questão no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Não cabimento. Admissível a interposição de agravo de instrumento, referente ao sequestro concedido. Preliminar rejeitada.

AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pleito de não conhecimento do presente recurso, por não constar a presente questão no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Não cabimento. Admissível a interposição de agravo de instrumento, referente ao sequestro concedido. Preliminar rejeitada.

AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pleito de não conhecimento do presente recurso, ante a preclusão temporal e consumativa. Não cabimento. Razões recursais fundamentada em alegações e provas juntadas posteriormente a decisão inicial. Pedido que não era de mera reconsideração. Preliminar rejeitada.

AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão manteve a liminar de sequestro dos bens do agravante, sob alegação de não estarem mais presentes os requisitos legais, como o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não cabimento. Discussão a respeito da situação fiscal e valor dos bens, bem como menção à legislação tributária (imposto de renda) que se demonstram inócuas e sem relação com a medida processual determinada. Requisitos legais que continuam presentes. Ademais, as condutas imputadas ao agravante são graves, havendo risco de dissipação dos bens. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135459-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
RODRIGO DE FREITAS, são agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. - sustentou
oralmente o Dr. Alberto Merino", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22241 2/6
Voto no 22241
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000
Agravante: José Rodrigo de Freitas
Agravados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Ricardo de Moraes Cabezon e outros
Vara de Origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pleito de não
conhecimento do presente recurso, por não constar a presente
questão no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Não cabimento.
Admissível a interposição de agravo de instrumento, referente ao
sequestro concedido. Preliminar rejeitada.
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pleito de não
conhecimento do presente recurso, ante a preclusão temporal e
consumativa. Não cabimento. Razões recursais fundamentada em
alegações e provas juntadas posteriormente a decisão inicial.
Pedido que não era de mera reconsideração. Preliminar rejeitada.
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência contra
decisão manteve a liminar de sequestro dos bens do agravante, sob
alegação de não estarem mais presentes os requisitos legais, como
o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não cabimento.
Discussão a respeito da situação fiscal e valor dos bens, bem como
menção à legislação tributária (imposto de renda) que se
demonstram inócuas e sem relação com a medida processual
determinada. Requisitos legais que continuam presentes. Ademais,
as condutas imputadas ao agravante são graves, havendo risco de
dissipação dos bens. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22241 3/6
pedido de liminar interposto por José Rodrigo de Freitas
contra a r. decisão de fls. 3328/3333 (autos originais),
que manteve a liminar de sequestro dos bens do agravante, em
ação cautelar de sequestro, vinculada a ação de improbidade
administrativa.
Nas razões recursais (fls. 01/31),
sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão deveria
ser reformada, pois a prova juntada demonstra o excesso da
medida. Alega que o “fumus boni iuris” e o “periculum in
mora” não estão mais presentes. Informa que o valor dos bens
estão equivocados e que sempre apresentou documentos fiscais
sobre os bens. Pugna pelo provimento do recurso, para
imediata
revogação
das
medidas
cautelares,
e
subsidiariamente, a substituição da medida.
O pedido liminar foi indeferido às
fls. 190/192.
Há oposição ao julgamento virtual
(fls. 195).
O
MP
e
Município
ofertaram
contraminuta, respectivamente, às fls. 294/303 e 200/213,
este último, requerendo o não conhecimento do recurso, por
não estar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, cujo rol é
taxativo, havendo, ainda, preclusão temporal e consumativa.
A D. Procuradoria ofertou parecer às
fls. 307/310, pelo não conhecimento do recurso, já que a
decisão agravada não está no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC, bem como pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22241 4/6
1.
Trata-se
de
agravo
contra
a
decisão de fls. 3328/3333 que manteve a liminar de sequestro
dos bens do agravante, em ação cautelar de sequestro,
vinculada a ação de improbidade administrativa.
Insurge-se o agravante sustentando
que a prova juntada demonstra o excesso da medida. Alega que
o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” não estão mais
presentes, além do que, o valor dos bens estão equivocados,
já que sempre apresentou documentos fiscais sobre os bens.
Por fim, requer subsidiariamente, a substituição da medida.
2. De início, não se acolhe a
preliminar invocada pela Municipalidade, sob o fundamento de
não ser a decisão agravada (decorrente de pedido de
reconsideração).
Cabível o agravo contra decisões que
envolvem antecipações de tutela e liminares.
3. Não há que se falar em preclusão
temporal e consumativa, já que o agravante juntou
documentos novos, após a decisão anterior, o que levou à
nova decisão, objeto do presente recursos.
Deste modo, não se trata de mero
pedido de reconsideração.
Logo, de rigor o conhecimento do
presente recurso.
4. No mérito, inviável que se faça a
esta altura, verdadeiro julgamento antecipado da situação e
do processo, como pretende o agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22241 5/6
A discussão a respeito da situação
fiscal dos bens e a menção a legislação tributária (imposto
de renda) sobre a forma de declaração dos bens (ausência de
correção dos bens na declaração de imposto de renda) é
inócua e relação alguma guarda com a medida processual
determinada.
5. Para que se cogite da cautelar é
necessária a presença do “fumus boni iuris” e o “periculum
in mora”, que continuam presentes.
Note-se que há a possibilidade de que
o Ministério Público tenha êxito na ação de improbidade
administrativa, sendo graves as condutas imputadas ao
agravante, sendo tal quadro suficiente para o “fumus boni
iuris”.
Além disso, o agravante não trouxe
prova robusta a demonstrar a clara inconsistência das
imputações.
6. Convém destacar que pelas ações
imputadas ao agravante, ele já foi condenado na esfera
criminal, em 1o grau, a pena de aproximadamente 50 anos de
prisão.
7. Quanto ao “periculum in mora” a
situação em nada se modificou, pois é claro e evidente que
ante as demandas nas quais está envolvido, há o risco de
rápida dissipação dos bens, caso eles seja liberados em
favor do agravante.
Logo, há efetivo risco ao resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2135459-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22241 6/6
útil do processo, na hipótese de eventual procedência da
ação principal.
8. Assim, as questões colocadas pelo
agravante, relativa ao valor dos bens e o fato de tais bens
terem sido declarados em nada modifica a situação e não
autoriza a revogação da medida.
Ante o exposto, o recurso é conhecido
e improvido, ficando integralmente mantida a r. decisão de
fls. 3328/3333 (autos originais).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator